Tribunal: TJES
Processo: 5002826-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON SANTOS SOUZA

APELADO: PATRICIA MACHADO CAMPI CIPRIANO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PARA DESLINDE DA QUESTÃO. INCONTROVÉRSIA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. DISCUSSÃO LIMITADA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 29, INCISO III, ALINEA “C”, DO CTB. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO ENTRE AVENIDA E RUA. REGRA DE EXPERIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE TRANSPÔS A AVENIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. Considerando que o feito já está adequadamente instruído pela prova documental ofertada pelo próprio requerente, e somente repetida em contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessária a prova testemunhal e pericial pleiteada, já que apenas cabe definir de quem era a preferência no cruzamento que ensejou a colisão entre os veículos.

3. O STJ, corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, já mitigou a regra do Código de Trânsito que estabelece a preferencial pela direita quando se tratar de cruzamentos entre ruas e avenidas, aplicando a regra de experiência que determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida.

4. Para o STJ, a regra preferencial do artigo 29, inciso III, alínea "c" do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se ao caso de vias que se cruzam possuindo fluxos similares de trânsito, sendo inaplicável no caso de cruzamento entre avenida e rua, em que o senso comum pressupõe tráfego intenso na primeira em detrimento da via secundária.

5. O requerente transitava por uma rua em declive, perpendicular a duas avenidas, vindo ingressar na referida rua por meio de uma das avenidas, na qual iniciou o seu percurso um quarteirão antes do cruzamento em que ocorreu a colisão (considerando a direção mencionada no boletim de ocorrência), dando causa ao evento danoso, por ter transposto a avenida sem adotar a prudência especial que lhe é exigida ao se aproximar de qualquer cruzamento (artigo 44 do CTB), sem se atentar para o cruzamento de uma avenida, inclusive de mão dupla (em que poderia haver veículos vindos de ambas as direções).

6. Ainda que se prevalecesse a regra da preferencial à direita (art. 29, III, "c" do CTB), sem atenção à peculiaridade da avenida (preferência de costume no trânsito, na qual trafega maior intensidade de veículos, tanto que, no caso, ligada à rodovia BR101), cabia ao motorista tomar os devidos cuidados de segurança, reduzindo a velocidade, a fim de assegurar a transposição da via em segurança, sobretudo no caso em que transitava por uma rua em declive, que cruza uma avenida de mão dupla, igualmente inclinada – sendo que, no caso, vinha um carro em aclive, que nele colidiu, resultando no capotamento do seu veículo, sem maiores danos ao veículo que transitava pela avenida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GILSON SANTOS SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida em face de
PATRÍCIA MACHADO CAMPI CIPRIANO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por cerceamento do seu direito de defesa, porquanto requereu a produção de prova testemunhal e pericial para contrapor a prova documental produzida de forma unilateral pela apelada, e delimitar a correta dinâmica do acidente, no entanto, sem sanear o feito e apreciar o seu requerimento, o juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Defende que, nos cruzamentos não sinalizados, a preferência é de que está à direita, independentemente do fluxo ou tamanho das vias, na forma do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Nacional.

Em resposta, a apelada argui que estava em uma via principal (avenida) e possuía o direito preferencial no cruzamento, e que não há necessidade de produção de outras provas, já que a discussão refere-se unicamente à preferência no cruzamento não sinalizado (fato incontroverso).

Primeiramente, registra-se que consta da narrativa inicial que (evento 8427893):

No dia 20/01/2021 às 15h20m (quarta-feira), a requerida conduzia o veículo Focus de Placa MST4912 pela Rua Barão Monjardim sentido (Br 101 x Pizzaria Fabre), quando no cruzamento com a Rua Mantenópolis colidiu com o veículo Fiat Palio de Placa MPU3D58 conduzido pelo requerente, que veio a capotar e atingir o muro da residência do Sr. Lídio Cosvosk.

(...) conforme fotos em anexo do local, a Rua Barão Monjardim sentido (Br 101 x Pizzaria Fabre), no local em que a parte requerida colidiu no veiculo que estava à sua direita, possui uma parte inclinada, o que impediria um carro que observando o trânsito de maneira segura causar o acidente que ocorreu. Sem contar que quem está à direita tem a preferência, no caso do acidente ocorrido o requerente vinha pela Rua Mantenópolis, estando à direita da requerida.

(...) diante do grande acidente ocorrido pelo requerente, o corpo de bombeiros esteve no local e levou o autor ao atendimento médico hospitalar e a Policia Militar realizou a ocorrência (tudo conforme fotos e vídeo em anexo que comprava o que fora dito e boletim de ocorrência). (...).

À peça vestibular, foi juntado o boletim de ocorrência de trânsito com vítima não fatal, lavrado pelos policiais militares que estiveram no local do fato, e consignaram (evento 8427904):

(...) CHEGANDO AO LOCAL, FOMOS INFORMADOS QUE O VEÍCULO FOCUS PRATA (PLACA MST 4912), CONDUZIDO PELA SRA. PATRICIA MACHADO CAMPI CIPRIANO, VINHA TRANSITANDO PELA AV. BARÃO MONJARDIM SENTIDO BR 101 X FABRE PIZZARIA, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A RUA MANTENÓPOLIS COLIDIU COM O VEÍCULO FIAT PALIO (PLACA MPU 3D58), CONDUZIDO PELO SR. GILSON SANTOS SOUZA, QUE VINHA PELA RUA MANTENOPOLIS SENTIDO FACELI X LINHA VERDE VINDO A CAPOTAR E ATINGIR O MURO DA RESIDÊNCIA DO SR. LIDIO COSWOSK FILHO (RUA MANTENOPOLIS, 499). OS BOMBEIROS ESTIVERAM NO LOCAL E SOCORRERAM O CONDUTOR DO PALIO AO HOSPITAL. A CONDUTORA DO FOCUS FOI SUBMETIDA AO TESTE DO ETILOMETRO RESULTANDO EM 0.00MG/L. (...).

No referido B.O. constou, ainda, o seguinte:

Características do Acidente

NO DIA 20/01/2021 AS 15:20 (QUARTA-FEIRA), UM(A) COLISÃO LATERAL. ACIDENTE COM VÍTIMA, COM GRAVIDADE PARCIAL, COM 2 VEÍCULO(S) ENVOLVIDO(S), SENDO 2 DANIFICADO(S) (...) 1 VÍTIMA(S) PARCIAL)IS), 0 TESTEMUNHA(S) E 2 CONDUTOR(ES). NA HORA DO ACIDENTE A VIA ESTAVA SECA, COM ILUMINAÇÃO DIA. O ACIDENTE OCORREU NA ZONA URBANA, SENDO O ATENDIMENTO REALIZADO URBANO EM UMA VIA LOCAL.

(...)

Características da Via

VIA CRUZAMENTO RUA MANTENOPOLIS X AV. BARÃO MONJARDIM, DE MÃO DUPLA COM TERRENO EM ACLIVE, COM MARCA DIVISORA INEXISTENTE, CONTENDO 0 FAIXA (S) NA PISTA COM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDO.

(...).

Também foram acostadas à exordial fotos do local do acidente (evento 8427906) e da posição do veículo do requerente após o capotamento (evento 8427900).

Em contestação (evento 8427917), a requerida, por sua vez, afirmou que:

(...) a estava transitando pela Av. Barão Monjardim, sentido BR 101 X Fabre Pizzaria, quando ocorreu a colisão com o requerente, que vinha pela Rua Mantenópolis, sentido Faceli X Linha Verde.

(...) ao contrário do que afirma o autor, apesar de ter estado, no momento do ocorrido, à direita da requerida, ele não possuía o direito de preferência, uma vez que a condutora ré trafegava por uma AVENIDA, e, por conta disso, possuía a preferência na travessia do cruzamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...) a requerida trafegava em velocidade compatível com a via, senão em velocidade bem inferior, haja vista que estava com sua filha pequena no veículo, tendo a colisão, inclusive, causado diversos traumas à criança, que hoje possui receio de andar em carros.

(...) o autor deixou de mencionar que estava trafegando em uma rua com declínio considerável e em alta velocidade, não tomando a devida precaução de reduzir a velocidade, principalmente ao chegar no cruzamento da via, contribuindo com o acidente e com o capotamento de seu veículo no momento da colisão.

(...).

Oportunizada a réplica, o requerente defendeu a preferência de passagem pela direita, pleiteando a total procedência da pretensão autoral (evento 8427928).

O juízo
a quo
, a fim de oportunizar às partes a realização de autocomposição, designou audiência, na qual, contudo, não houve acordo, e, após pedido do requerente de produção de prova oral para oitiva dos militares que lavraram o Boletim de Ocorrência e do proprietário do imóvel no qual seu veículo colidiu após o capotamento, e técnica para aferir a dinâmica do acidente,
fez os autos conclusos e
julgou antecipadamente a lide, por entender suficiente os documentos acostados aos autos, independentemente de outras provas
.

De fato, a dinâmica do acidente já está devidamente exposta nos autos, de forma incontroversa, cabendo definir tão somente de quem era a preferência no cruzamento que ensejou a colisão entre os veículos.

Os policiais militares que o requerente pretendia ouvir registraram a dinâmica do acidente no boletim de ocorrência que foi por ele juntado à peça vestibular, sem qualquer controvérsia, sendo que o proprietário do imóvel no qual o veículo colidiu após o abalroamento em nada poderia acrescentar quanto aos fatos, já bastante elucidados e incontroversos.

Muito menos há necessidade de produção de prova técnica, já que, repito, não houve controvérsia sobre a dinâmica dos fatos que resultou na colisão, sendo apenas necessário aferir de quem era a preferencial de passagem no caso concreto, do veículo que transitava pela avenida (requerida) ou do veículo que transitava pela rua (requerente), à direita da requerente, sendo desnecessária produção probatória complementar.

Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

A Corte da Cidadania já definiu que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA DEMURRAGE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ELEIÇÃO DO FORO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ. 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso das autos
. Precedentes 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária, apenas, a comprovação da mora na devolução dos containers. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de se entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro, como pretende a parte agravante, demandaria o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
"O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado"
(AgInt no AREsp n. 2.263.243/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os documentos constantes dos autos, em especial os prontuários médicos e as fotografias, eram suficientes para o julgamento da demanda e atribuiu a responsabilidade à recorrente, pois seria responsável pela fiscalização e pela manutenção do poste, ainda que se trate de equipamento relacionado à prestação de serviços por terceiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório, o que é vedado em recurso especial. 6. "O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro" (AgInt no AREsp n. 1.333.671/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). 7. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.122.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Assim, considerando que o feito já está adequadamente instruído pela prova documental ofertada pelo próprio requerente, e somente repetida em contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessária a prova testemunhal e pericial pleiteada, já que apenas cabe definir de quem era a preferência no cruzamento que ensejou a colisão entre os veículos.

Quanto à culpa do acidente pelo acidente de trânsito, o juízo
a quo
a imputou ao requerente, por não ter observado a via preferencial, uma avenida, na qual transitava a requerida.

O STJ, corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, já mitigou a regra do Código de Trânsito que estabelece a preferencial pela direita quando se tratar de cruzamentos entre ruas e avenidas, aplicando a regra de experiência que determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, vejamos (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo,
se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida
, independentemente da sinalização" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 903.883/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Para o STJ, a regra preferencial do artigo 29, inciso III, alínea "c" do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se ao caso de vias que se cruzam possuindo fluxos similares de trânsito, sendo inaplicável no caso de cruzamento entre avenida e rua, em que o senso comum pressupõe tráfego intenso na primeira em detrimento da via secundária.

O requerente transitava por uma rua em declive, perpendicular a duas avenidas, vindo ingressar na referida rua por meio de uma das avenidas, na qual iniciou o seu percurso um quarteirão antes do cruzamento em que ocorreu a colisão (considerando a direção mencionada no boletim de ocorrência), dando causa ao evento danoso, por ter transposto a avenida sem adotar a prudência especial que lhe é exigida ao se aproximar de qualquer cruzamento (artigo 44 do CTB), sem se atentar para o cruzamento de uma avenida, inclusive de mão dupla (em que poderia haver veículos vindos de ambas as direções).

Ainda que se prevalecesse a regra da preferencial à direita (art. 29, III, "c" do CTB), sem atenção à peculiaridade da avenida (preferência de costume no trânsito, na qual trafega maior intensidade de veículos, tanto que, no caso, ligada à rodovia BR101), cabia ao motorista tomar os devidos cuidados de segurança, reduzindo a velocidade, a fim de assegurar a transposição da via em segurança, sobretudo no caso em que transitava por uma rua em declive, que cruza uma avenida de mão dupla, igualmente inclinada – sendo que, no caso, vinha um carro em aclive, que nele colidiu, resultando no capotamento do seu veículo, sem maiores danos ao veículo que transitava pela avenida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)